Tribunal: TJPA
Processo: 0820845-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820845-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLINDO DO ROSARIO BARATA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA : DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. DEPÓSITO PARCIAL DAS PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLEMENTO ESTRATÉGICO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arlindo do Rosário Barata em face de decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada contra o Banco Votorantim S.A., na qual se pretende a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas e a concessão de tutela de urgência para, entre outros pleitos, autorizar o depósito judicial de parcelas no valor de R$ 411,86 e impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2 – A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência; e (ii) se é juridicamente admissível o depósito de valores unilaterais em contratos de alienação fiduciária para fins de manutenção da posse do bem financiado, antes de eventual revisão judicial.

3 – A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, ausente qualquer prova técnica idônea acerca da abusividade das cláusulas contratuais invocadas, tampouco elementos contábeis ou jurídicos que evidenciem verossimilhança nas alegações;

4 – Também não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que não há qualquer comprovação de ato concreto do credor no sentido de buscar a apreensão do bem ou proceder à inscrição do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito;

5- – O pedido de depósito parcial das parcelas, com base em valores considerados “incontroversos” apenas pela ótica do devedor, não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que exige o depósito integral para fins de suspensão dos efeitos da mora, de forma a evitar o uso estratégico da demanda revisional como instrumento de inadimplemento;

6- A decisão combatida observou rigorosamente os requisitos legais e prestigia os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da intervenção mínima nas relações contratuais, não merecendo, pois, qualquer reparo.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0820845-19.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL – PA
RECORRENTE: ARLINDO DO ROSARIO BARATA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arlindo do Rosário Barata contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0803126-71.2024.8.14.0049), em que figura como parte requerida o Banco Votorantim S.A.

Na origem, o agravante ajuizou demanda revisional objetivando a modificação de cláusulas contratuais consideradas abusivas, especialmente no que tange a tarifas bancárias, capitalização de juros, inclusão de seguro prestamista, dentre outras. Pleiteou, ainda, a concessão de tutela antecipada para: (i) expedição de novo carnê de pagamento com valor de R$ 411,86; (ii) autorização para depósito judicial de prestações vincendas; (iii) abstenção do banco quanto à inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou promoção de medida de busca e apreensão; (iv) aplicação de multa diária por descumprimento.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, fundamentando a decisão na ausência de demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, exigências previstas no art. 300 do CPC. Salientou que os documentos acostados não comprovavam verossimilhança das alegações, motivo pelo qual a tutela não foi concedida.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, sustentando a ilegalidade da decisão recorrida. Alegou que não pleiteia a exoneração do pagamento, mas apenas que lhe seja assegurado o direito de adimplir os valores que entende devidos, conforme revisão judicial. Invocou precedentes jurisprudenciais que autorizam a manutenção da posse do bem em contratos de alienação fiduciária, mediante o depósito dos valores tidos como incontroversos.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para reformar a decisão agravada, permitindo o depósito judicial das parcelas no valor defendido pelo autor e impedindo atos constritivos pelo banco recorrido.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para o deferimento do efeito suspensivo, tanto no que concerne à verossimilhança das alegações quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

O agravado, Banco Votorantim S.A., apresentou contrarrazões (ID 25650170), sustentando a regularidade da decisão recorrida. Alegou inadimplência do autor, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas do contrato. Argumentou que a taxa de juros aplicada está em consonância com os parâmetros fixados pelo Banco Central, inexistindo abusividade. Destacou que o agravante pretende manter a posse do bem sem honrar suas obrigações contratuais, configurando tentativa de inadimplemento estratégico.

Defendeu, assim, a manutenção da decisão agravada, por ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Subsidiariamente, caso deferido o pedido do agravante, pugnou para que os depósitos judiciais sejam realizados no valor integral pactuado contratualmente.

É o relatório
.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0820845-19.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL – PA
RECORRENTE: ARLINDO DO ROSARIO BARATA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arlindo do Rosário Barata
contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

I. DA CONTROVÉRSIA

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência, pretendendo: (1) a expedição de carnê com parcelas reduzidas ao valor de R$ 411,86; (2) autorização para depósito judicial das prestações vincendas; (3) abstenção do banco quanto à inscrição em cadastros restritivos e à promoção de busca e apreensão; e (4) cominação de multa diária por descumprimento.

Sustenta o recorrente que a decisão agravada ofende seu direito de adimplir os valores incontroversos, invocando jurisprudência que autorizaria a manutenção da posse mediante depósito parcial em contratos de alienação fiduciária.

II. DA ANÁLISE

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pressupostos que devem revelar-se de forma inequívoca, ainda que em cognição sumária, como condição para a intervenção judicial na esfera jurídica da parte contrária antes do exaurimento do debate processual.

A) Da ausência de probabilidade do direito

A análise dos elementos trazidos aos autos revela a insuficiência da prova mínima exigível para a demonstração da verossimilhança das alegações. O agravante limita-se a apontar, de forma genérica, a existência de cláusulas abusivas – tarifas de avaliação, cadastro e registro, seguro prestamista, capitalização de juros –, sem, contudo, apresentar qualquer elemento técnico que demonstre a exorbitância dos encargos pactuados.

A ausência de simulação de amortização, laudo técnico ou mesmo cálculo demonstrativo que evidencie a discrepância entre os valores contratados e os parâmetros legais e regulamentares impede o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado. A mera alegação de comprometimento do orçamento familiar, desacompanhada de prova documental mínima, não configura demonstração suficiente de abusividade contratual.

A intervenção judicial nos contratos, embora admitida em situações excepcionais de manifesto desequilíbrio, exige prova robusta da ilegalidade ou abusividade, não se contentando com alegações abstratas ou impressões subjetivas do contratante. O princípio da intervenção mínima, consagrado no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, reforça a necessidade de preservação da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, impedindo que a revisão judicial se converta em instrumento de desconstituição leviana de pactos livremente ajustados entre partes capazes.

B) Da inexistência de perigo de dano

O segundo pressuposto da tutela de urgência igualmente não se encontra demonstrado. O agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que evidencie a iminência de busca e apreensão do bem ou de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. A ausência de notificação de mora ou de qualquer ato concreto do credor direcionado à execução do contrato afasta a configuração do perigo de dano.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem exigido a demonstração de risco concreto e iminente, não se satisfazendo com a mera possibilidade abstrata de dano. A urgência, nesse contexto, pressupõe situação que não possa aguardar o trâmite ordinário do processo, o que não se verifica no caso em exame.

C) Do depósito parcial e da inadimplência estratégica

Merece especial atenção a pretensão do agravante de manter a posse do bem alienado fiduciariamente mediante o depósito de valor inferior ao contratualmente pactuado. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a manutenção da posse em contratos de alienação fiduciária, durante o trâmite de ação revisional, exige o depósito do valor integral das prestações, e não apenas da parcela que o devedor unilateralmente considera incontroversa.

Admitir-se o depósito parcial, calculado segundo a ótica exclusiva do devedor, representaria inversão da lógica contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva. O devedor não pode, a seu exclusivo critério, determinar o quantum devido e pretender que tal valor seja suficiente para afastar os efeitos da mora. A definição do que é controvertido e do que é incontroverso cabe ao juízo, após a regular instrução processual, e não ao interessado.

A conduta do agravante revela, ademais, o que a doutrina e a jurisprudência têm denominado de "inadimplemento estratégico" – a utilização da via revisional como instrumento para retardar ou impedir a execução do contrato, mantendo-se a posse do bem sem a devida contrapartida econômica. Tal prática ofende o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e representa abuso do direito de ação, convertendo o processo em instrumento de fraude aos legítimos interesses do credor.

D) Da preservação da estabilidade contratual

A decisão agravada revela-se tecnicamente irrepreensível ao preservar a estabilidade do contrato celebrado entre as partes. A celebração de contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária insere-se no exercício regular da autonomia privada, e a intervenção judicial, quando desprovida de fundamento sólido, representa indevida ingerência na esfera de liberdade dos contratantes.

A magistrada de origem, ao indeferir a tutela de urgência, observou rigorosamente os pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, impedindo que o processo se convertesse em instrumento de desconstituição prematura de obrigações validamente assumidas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025